Tribunal: STF
Processo: ARE 1545036
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na incidência da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal (doc. 29). 



    Aduz o recorrente que não incide no caso a referida Súmula, pois:



    o desrespeito ao art. 102, §2º da CF/88 foi objeto de questionamento pelo Estado quando do ingresso dos aclaratórios do ev. 81. No ponto, o Estado relembrou que a decisão da Suprema Corte no julgamento da ADC n. 49 era dotada de “...eficácia contra todos e efeito vinculante” (doc. 31, p. 4).



    Afirma, ainda, que:



    ingressou com embargos de declaração para prequestionar o caráter vinculante e a natureza erga omnes (art. 102, §2º da CF) da decisão do e.STF no julgamento da ADC n. 49, em sintonia com precedentes do e.STF (doc. 31, p. 5).



    Diz, por fim, que:



    a decisão recorrida adotou tese explícita e contrária a decisão vinculante da Suprema Corte no julgamento da ADC n. 49. Em abono ao que foi dito, o e.STF, no julgamento do Tema n. 1367-STF, reiterou que o julgamento da ADC n. 49 versou sobre a não incidência do ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, com efeitos a partir de 01.01.2024 (doc. 31, p. 5 — grifos no original).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados. Assim, consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. (doc. 29).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.  



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator